Tribunal: STJ
Processo: 0006154-89.2010.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1440445 - SP (2019/0024310-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JORGE DE FARIA MALULY
AGRAVANTE
: THEREZINHA DE FARIA MALULY
AGRAVANTE
: TANIA REGINA DE FARIA MALULY
AGRAVANTE
: MONICA DE FARIA MALULY GUGLIELMI
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
LUÍS OTÁVIO CAMARGO PINTO E OUTRO(S) - SP086906
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES E OUTRO(S) -
DF015553
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANTONIO BARRETO DOS SANTOS
ADVOGADO
: APARECIDO CARLOS SANTANA - SP065084
INTERES.
: SIDINEI GIRON
INTERES.
: ANDRADINA ESPORTE CLUBE
ADVOGADO
: APARECIDO CARLOS SANTANA - SP065084
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA
CIVIL. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. LEI N. 14.230/2021.
REDAÇÃO ATUAL DO
o DA LIA. LEI MAIS BENÉFICA.
ART. 8
TEMA N. 1.199/STF E PRINCÍPIO
.
TEMPUS REGIT ACTUM
IMPOSSIBILIDADE ATUAL DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO
REVOGADA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo do
do CPC, que regressou a esta
art. 1.042
instância superior após julgamento do
e da
Tema n. 1.199/STF
negativa de retratação pela Corte
na etapa do
do
a quo
art. 1.040
CPC. O objeto do recurso primitivo era discutir a intransmissibilidade
Documento eletrônico VDA52104106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 0caf6f47-8a0f-4dee-ba23-db877052ac72

da multa civil da
aos herdeiros, nos termos do
Lei n. 8.429/1992
art. 8
o da LIA.
2. Houve complementação das razões recursais, apresentada após
juízo negativo de retratação. O que retorna para julgamento é o
recurso previamente interposto (art. 1.041 do CPC), admitindo-se
aditamento em caso de fundamentos novos ao se negar a adequação
ao caso paradigma, o que não é a situação dos autos. De toda forma,
os arrazoados dos recorrentes são admitidos como manifestação sobre
a legislação superveniente na linha do quanto fixado pelo STF no
da repercussão geral e da compreensão mais ampla
Tema n. 1.199
sobre a incidência da Lei n. 14.230/2021.
3. A atual redação do
o da LIA, conferida pela
art. 8
prevê que os herdeiros respondem apenas pelo
Lei n. 14.230/2021,
ressarcimento do dano ao erário ou pela quantia relativa ao
enriquecimento ilícito até o limite da herança, não abrangendo a
sanção da multa civil.
4. Conforme fixado pelo STF no
da repercussão geral,
Tema n. 1.199
em respeito ao princípio do
, as penalidades por
tempus regit actum
improbidade devem observar a legislação vigente no momento da
aplicação da reprimenda, ou seja, ao tempo da própria decisão
judicial, e não da prática do ato ou da interposição do recurso. Assim,
o atual regime jurídico da LIA impõe a exclusão da transmissão da
multa civil em desfavor dos sucessores do réu, ante a inexistência
superveniente de fundamento normativo na legislação.
5. Agravo conhecido e recurso especial provido para afastar a
condenação dos sucessores do réu falecido ao pagamento de multa
civil prevista na redação revogada do
o da
art. 8
Lei n. 8.429/1992.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do agravo para dar
provimento ao recurso especial e afastar a condenação dos sucessores do réu falecido ao
pagamento de multa civil, prevista na redação revogada do
o da
nos
art. 8
Lei n. 8.429/1992,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52104106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 0caf6f47-8a0f-4dee-ba23-db877052ac72

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52104106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 0caf6f47-8a0f-4dee-ba23-db877052ac72

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2019/0024310-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.440.445 /
SP
Números Origem: 00061548920108260032 34932010 61548920108260032
PAUTA: 02/09/2025
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JORGE DE FARIA MALULY
AGRAVANTE
: THEREZINHA DE FARIA MALULY
AGRAVANTE
: TANIA REGINA DE FARIA MALULY
AGRAVANTE
: MONICA DE FARIA MALULY GUGLIELMI
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
LUÍS OTÁVIO CAMARGO PINTO E OUTRO(S) - SP086906
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES E OUTRO(S) - DF015553
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANTONIO BARRETO DOS SANTOS
ADVOGADO
: APARECIDO CARLOS SANTANA - SP065084
INTERES.
: SIDINEI GIRON
INTERES.
: ANDRADINA ESPORTE CLUBE
ADVOGADO
: APARECIDO CARLOS SANTANA - SP065084
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Dano ao Erário
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542506155245191845911@
2019/0024310-5 - AREsp 1440445
Documento eletrônico VDA50130250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 02/09/2025 20:19:53
Código de Controle do Documento: 2A337178-D47B-4785-AAC0-1E06CD6089DC

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1440445 - SP (2019/0024310-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JORGE DE FARIA MALULY
AGRAVANTE
: THEREZINHA DE FARIA MALULY
AGRAVANTE
: TANIA REGINA DE FARIA MALULY
AGRAVANTE
: MONICA DE FARIA MALULY GUGLIELMI
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
LUÍS OTÁVIO CAMARGO PINTO E OUTRO(S) - SP086906
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES E OUTRO(S) -
DF015553
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANTONIO BARRETO DOS SANTOS
ADVOGADO
: APARECIDO CARLOS SANTANA - SP065084
INTERES.
: SIDINEI GIRON
INTERES.
: ANDRADINA ESPORTE CLUBE
ADVOGADO
: APARECIDO CARLOS SANTANA - SP065084
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MULTA CIVIL. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS.
REDAÇÃO ATUAL DO
o DA
LEI N. 14.230/2021.
ART. 8
LIA. LEI MAIS BENÉFICA. TEMA N. 1.199/STF E
PRINCÍPIO
. IMPOSSIBILIDADE
TEMPUS REGIT ACTUM
ATUAL DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO REVOGADA.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo do
do CPC, que regressou a esta
art. 1.042
instância superior após julgamento do
e da
Tema n. 1.199/STF
negativa de retratação pela Corte
na etapa do
do
a quo
art. 1.040
Documento eletrônico VDA52104107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:16
Código de Controle do Documento: fd768642-ad27-42fa-a26a-d1d21579067a

CPC. O objeto do recurso primitivo era discutir a
intransmissibilidade da multa civil da
aos
Lei n. 8.429/1992
herdeiros, nos termos do
o da LIA.
art. 8
2. Houve complementação das razões recursais, apresentada
após juízo negativo de retratação. O que retorna para julgamento
é o recurso previamente interposto (art. 1.041 do CPC),
admitindo-se aditamento em caso de fundamentos novos ao se
negar a adequação ao caso paradigma, o que não é a situação dos
autos. De toda forma, os arrazoados dos recorrentes são
admitidos como manifestação sobre a legislação superveniente
na linha do quanto fixado pelo STF no
da
Tema n. 1.199
repercussão geral e da compreensão mais ampla sobre a
incidência da Lei n. 14.230/2021.
3. A atual redação do
o da LIA, conferida pela
art. 8
prevê que os herdeiros respondem apenas
Lei n. 14.230/2021,
pelo ressarcimento do dano ao erário ou pela quantia relativa ao
enriquecimento ilícito até o limite da herança, não abrangendo a
sanção da multa civil.
4. Conforme fixado pelo STF no
da repercussão
Tema n. 1.199
geral, em respeito ao princípio do
, as
tempus regit actum
penalidades por improbidade devem observar a legislação
vigente no momento da aplicação da reprimenda, ou seja, ao
tempo da própria decisão judicial, e não da prática do ato ou da
interposição do recurso. Assim, o atual regime jurídico da LIA
impõe a exclusão da transmissão da multa civil em desfavor dos
sucessores do réu, ante a inexistência superveniente de
fundamento normativo na legislação.
5. Agravo conhecido e recurso especial provido para afastar a
condenação dos sucessores do réu falecido ao pagamento de
multa civil prevista na redação revogada do
o da
art. 8
Lei n. 8.429/1992.
RELATÓRIO
: Cuida-se,
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
inicialmente, de agravo do
do CPC (fls. 2.646/2.655) interposto por
art. 1.042
Jorge de
e
contra a decisão de inadmissibilidade de fls. 2.642/2.643.
Faria Maluly outros
Documento eletrônico VDA52104107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:16
Código de Controle do Documento: fd768642-ad27-42fa-a26a-d1d21579067a

O recurso especial de fls. 2.565/2.589 foi apresentado, exclusivamente, pela
alínea
do
da Constituição Federal, alegando divergência em relação à
c
art. 105
interpretação do
o da
As razões apontam como paradigma o
art. 8
Lei n. 8.429/1992.
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Apelação Cível n.
0019727-80.2008.8.16.0021), o qual teria afastado aplicação de sanção pecuniária contra
herdeiros de réu por improbidade administrativa, pois a multa teria natureza de reprimenda
pessoal em desfavor do agente público.
O aresto atacado, diferentemente, concluiu que a responsabilidade da multa é
transferida. O julgamento foi assim ementado (fl. 2.466):

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indevido repasse de verba pública, a título
de subvenções sociais, através de convênios firmados entre Prefeitura de
Araçatuba e Atlético Esportivo Araçatuba, de 2004 a 2008. Sem motivo para
nulidade da sentença, pois a homologação da partilha, em 13-09-2013, só foi
informada nos autos em 21-07-2015, após a sentença, proferida em 24 de junho
de 2015, sendo que as inúmeras manifestações do Espólio nesse intervalo
nenhuma menção fizeram a respeito. Cabia aos sucessores requerer a sua
habilitação no momento oportuno. Código de Processo Civil anterior, artigo 1056,
II. Os. próprios herdeiros deram causa à irregularidade por eles apontada.
Ocorrência da preclusão pelo fato da nulidade não ter sido alegada na primeira
oportunidade em que lhes coube falar nos autos. Não configurada hipótese de
nulidade que devesse ser decretada de oficio pelo juízo. Ausência de prejuízo.
Código de Processo Civil anterior, artigos 243 e 245. Tempestiva a apelação
interposta, em conjunto, pelos réus Atlético Esportivo Araçatuba e Sidinei Giron,
protocolada durante o período de suspensão do processo, determinada segundo o
artigo 265, ,sç 1°, do Código de Processo Civil anterior. Concessão de
subvenções sociais que não observou os requisitos da Lei Federal n° 4320/1964 e
Lei Complementar n° 101/2000, aplicáveis à esfera municipal. Inexistência de lei
municipal especifica autorizando a concessão. Legislação que estimou receita e
fixou despesa do Município para os exercícios de 2004 a 2008, mas com
destinação genérica de quantias ao desporto e lazer, vinculados à Secretaria de
Esportes e Recreação. Listas, quadros de detalhamentos e emendas a projetos de
lei orçamentária que não suprem a necessidade de lei especifica. Precedente do
Superior Tribunal de Justiça. Atlético Esportivo que não preenche as condições
legais para ser entidade destinatária de subvenções sociais e que tinha como
presidente vereador em concomitante exercício de mandato. Incompatibilidade.
Irregularidades na prestação de contas. Vice -prefeito que responde nos limites do
valor repassado em 2004, ano em que teve atuação como prefeito em exercício,
por certo período, assinando o convênio em questão. Contudo, tendo o prefeito,
Documento eletrônico VDA52104107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:16
Código de Controle do Documento: fd768642-ad27-42fa-a26a-d1d21579067a

após, determinado e viabilizado a efetiva transferência do valor objeto do
convênio assinado em 2004, não cabe deduzi-lo da sua condenação. Prática de
atos de improbidade administrativa, que causaram lesão ao erário e atentaram
contra os princípios da administração pública.
artigos 10, VII e IX e
Lei 8.429/92,
11, caput. Inaceitáveis as alegações de ausência de dolo ou má-fé, pois ninguém
se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Conduta culposa que
também comporta responsabilização a título de improbidade. Estabelecido o nexo
causal. Sem razões para afastar ou mitigar as sanções que foram impostas com
fulcro no artigo 12, II, III e parágrafo único, da Lei n° 8429/1992. Multa civil
constitui sanção de natureza pecuniária que se transfere aos herdeiros até o limite
da herança. Lei n° 8429/1992, artigo 8°. Demanda procedente. Recursos não
providos.

Nessa linha, a parte recorrente defende que deve prevalecer o entendimento
do caso paradigma, que não reconhece a intransmissibilidade da multa em desfavor dos
herdeiros do réu condenado por improbidade.
Estes autos foram remetidos à instância de origem conforme decisão de fls.
2.779/2.782. Exerceu-se o juízo de retratação facultado no agravo interno e tornou-se sem
efeito o julgamento de fls. 2.699/2.702, que já havia desprovido o agravo do
do
art. 1.042
CPC para confirmar a transmissibilidade da multa da improbidade administrativa aos
herdeiros.
Isso foi feito em virtude da pendência de questão a ser definida pelo STF
sobre a retroatividade e o alcance da
devolvendo-se o processo ao
Lei n. 14.230/2021,
Tribunal
, a fim de aguardar o julgamento do
da repercussão geral
a quo
Tema n. 1.199
para a posterior avaliação do juízo de retratação de que cuida o
I e II, do CPC.
art. 1.040,
Sobreveio o julgamento da repercussão geral e o TJSP negou a retratação. O
acórdão ficou assim ementado (fls. 3.107/3.111):

RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo
1030, Il. Improbidade administrativa. Superveniência da Lei 14230/2021.
Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 1199. Indevido repasse de verbas
públicas, a título de subvenções sociais. Convênios firmados entre Município de
Araçatuba e clube de futebol, sem condições legais para receber subvenção
pública e que tinha como presidente vereador em concomitante exercício do
mandato. Não suprida necessidade de lei municipal específica autorizando a
concessão. Prática de atos de improbidade administrativa que causaram lesão ao
erário e atentaram contra os princípios da administração pública. Configuração
de dolo e má-fé. Descabida escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece.
Documento eletrônico VDA52104107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:16
Código de Controle do Documento: fd768642-ad27-42fa-a26a-d1d21579067a

Sem contraste com Supremo Tribunal Federal, Tema 1199. Réus condenados por
conduta dolosa, de liberação de verba pública sem autorização legal, total de
setecentos e quarenta e dois mil reais, com irregularidades na prestação de
contas. Persistência de enquadramento das condutas nos artigos 10, VII e IX e 11,
VIII, da
redação da
Devolução restrita ao Tema
Lei 8429/1992,
Lei 14230/2021.
STF 1199, que não abrange a transmissão aos herdeiros da multa civil imposta a
réu falecido, segundo a redação anterior e atual da
Condenação
Lei 8429/1992.
mantida.

Interpostos embargos de declaração às fls. 3.172/3.176, foram rejeitados,
consoante o aresto de fls. 3.178/3.180.
Na sequência,
e
apresentaram razões
Jorge de Faria Maluly
outros
complementares ao recurso especial (fls. 3.186/3.218).
A Corte local assim se pronunciou sobre essa complementação do apelo à fl.
3.315:

Em atenção ao principio da unirrecorribilidade, deixo de apreciar o recurso
especial interposto às págs. 3147-3179, eis que ostenta razões recursais
semelhantes às apresentadas anteriormente ( págs. 2629-2653), objeto do recurso
de agravo em trâmite perante o col. Superior Tribunal de Justiça, salientando-se
que o v. Acórdão de juizo de conformidade manteve a decisão anteriormente
proferida, sem modificação de seus fundamentos.

Os recorrentes ainda se manifestaram na petição de fls. 3.325/3.336,
reportando-se à complementação do recurso. Argumentam que o TJSP restringiu o reexame
do caso, após o julgamento do
, ao elemento doloso, sem enfrentar a
Tema n. 1.199/STF
intransmissibilidade da multa. Afirmam que a fase de retratação do
II, do CPC
art. 1.040,
permite reapreciação ampla de todas as questões, inclusive de matérias novas, e que a
doutrina e a jurisprudência admitem a apresentação de razões complementares.
Nessa linha, o Sodalício de origem deveria observar a razão de decidir do
precedente do STF, o que levaria à conclusão de que a multa civil não poderia continuar
produzindo efeitos. O texto menciona precedentes favoráveis à tese, incluindo acórdão do
TJSP, que, em situação semelhante, aplicou a nova redação do
da LIA e limitou a
art. 12
penalidade à multa proporcional; decisão do TRF5, que afastou a condenação com base em
ato que deixou de ser tipificado como improbidade; e aresto do TJPR, que não permitiu a
transferência da multa civil ao espólio. Também são citados precedentes deste
Pretório, que, mesmo sob a redação antiga do
o da LIA, já reconheciam que o espólio
art. 8
Documento eletrônico VDA52104107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:16
Código de Controle do Documento: fd768642-ad27-42fa-a26a-d1d21579067a

não possui elementos para rebater acusação factual, concluindo que apenas o ressarcimento
se transmite. Além disso, os peticionários lembram que a multa civil exige exame do
elemento subjetivo. Como Jorge Maluly, réu, faleceu antes do trânsito em julgado, seus
sucessores não puderam apresentar defesa quanto à existência de dolo ou culpa, violando o
devido processo legal.
Com o objetivo de ratificar as razões já apresentadas, a defesa pleiteia a
anulação dos acórdãos recorridos por ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II,
parágrafo único, I e II, do CPC, com devolução dos autos ao TJSP para novo julgamento.
Em segundo lugar, pede que, reconhecida a afronta aos arts. 926, 927, III, § 1o, 1.013 e
1.040, II, do CPC; 2o da
e 8o da LIA (antiga e nova redação), bem
Lei n. 14.230/2021;
como a divergência jurisprudencial, que o aresto seja reformado para afastar a multa civil,
mantendo apenas a obrigação de ressarcir.
Conforme despacho de fl. 3.345, atendendo ao pedido do MPF, o feito foi
retirado de pauta para manifestação ministerial, a qual consta às fls. 3.352/3.363,
enfatizando que "os dispositivos da
alterados ou incluídos pela
Lei no 8.429/1992,
" e acrescentando que a discussão
não devem retroagir neste caso
Lei no 14.230/2021,
sobre a transmissibilidade da multa civil também não seria afetada pela inovação
legislativa.
É o relatório.

VOTO

: No tocante à
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
tese de extensão do precedente às suas razões de decidir, embora a argumentação tenha
suporte teórico e doutrinário respeitável, o sistema processual brasileiro estabelece a
vinculação nos estritos termos das teses efetivamente decididas.
Tanto é assim que o próprio Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade
de rechaçar a submissão direta da controvérsia sobre a transmissão da multa aos herdeiros
no
da repercussão geral. Convém transcrever a ementa:
Tema n. 1.199

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
EX-PREFEITO. INTRANSMISSIBILIDADE
LEI 8.429/1992.
DA MULTA AOS HERDEIROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA
REFLEXA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199.
Documento eletrônico VDA52104107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:16
Código de Controle do Documento: fd768642-ad27-42fa-a26a-d1d21579067a

1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo
demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da
legislação infraconstitucional (Lei Federal no 8.429/1992), o que impede o
trânsito do apelo extremo.
2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em
vista que o acórdão recorrido entendeu caracterizado o dolo da conduta do ex-
prefeito, enquanto no referido Tema cuidou-se da modalidade culposa. Além
disso, em referido paradigma (ARE 843.989-RG) não foi abordada a questão
.
dos autos referente à intransmissibilidade da multa civil aos herdeiros
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de
ação civil pública (art. 18 da
.
Lei 7.347/1985)
(
, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de
ARE n. 1.438.799 AgR
)
26/10/2023.

O STF vem decidindo que, definida a tese da repercussão geral, compete aos "
demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente mediante juízo de
" (
adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica
, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de
.
Rcl n. 72.675 AgR
21/3/2025)
Tais decisórios proferidos no âmbito da reclamação confirmam a necessidade
de estrita relação entre a tese e o juízo de adequação de que cuida o
do CPC, de
art. 1.040
maneira que as razões de decidir só influenciem a tomada de decisão nos casos que
debatem a mesma questão, não as controvérsias correlatas.
Nessa linha, não há nulidade no aresto proferido na origem ao avaliar a
adequação ao
com a manutenção do resultado do julgamento.
Tema n. 1.199/STF
No que tange à petição de complementação do apelo nobre, é preciso atentar
para o
do CPC, o qual dispõe para o cenário aqui debatido: "
art. 1.041
mantido o acórdão
divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao
."
respectivo tribunal superior, na forma do
§ 1o
art. 1.036,
O que se admite é que o recurso seja meramente aditado, isso se houver
acréscimos na fundamentação ao ser conservado o
naquelas etapas do
decisum
art. 1.040
do CPC. Nessa linha, é viável a "complementação das razões do recurso especial, com o
" (
fim exclusivo de impugnar eventuais novos fundamentos agregados ao acórdão recorrido
, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe
REsp n. 1.946.242/RJ
de
.
16/12/2021)
Nesse contexto, não houve novo alicerce. A Corte local se limitou a rechaçar
que o caso estaria abrangido pela tese fixada na repercussão geral, desfecho correto.
Documento eletrônico VDA52104107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:16
Código de Controle do Documento: fd768642-ad27-42fa-a26a-d1d21579067a

Se não há inovação no acórdão que nega a retratação, não se justifica a
complementação recursal. A propósito, situação que versa sobre a manutenção de
condenação, diante do
:
Tema n. 1.199/STF

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE. DANO E DOLO EFETIVOS. ISONOMIA.
TRANSCRIÇÕES DOS DEPOIMENTOS. SÚMULAS 283 E 284/STF; 7 E 83/STJ.
REENQUADRAMENTO JURÍDICO DA CONDENAÇÃO. SÚMULA 356/STF.
SEGUNDO RECURSO ESPECIAL, APÓS JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NEGATIVO. MERA COMPLEMENTAÇÃO QUANTO A FUNDAMENTOS
EVENTUALMENTE ACRESCIDOS NO REEXAME DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, ADITAMENTO OU EXPANSÃO DAS
TESES RECURSAIS ANTERIORES. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO APENAS PARA AFASTAR MULTA POR INTUITO PROTELATÓRIO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O agravo interno não demonstra efetiva impugnação dos fundamentos do
acórdão recorrido aptos a sustentá-lo de forma autônoma, nem aponta a distinção
entre seu caso e a jurisprudência, nem indica qual o dispositivo de lei federal
daria suporte a sua tese recursal quanto à transcrição ou como seu recurso
especial permitiria a alteração das conclusões fáticas por mera interpretação
jurídica.
Adequada aplicação das Súmulas 283 e 284/STF; 7 e 83/STJ.
2. O acórdão que julgou inicialmente a apelação não tratou da matéria na
perspectiva da impossibilidade de requalificação jurídica da imputação, suscitada
no recurso especial. A parte apenas questionou, nos respectivos embargos de
declaração, a suposta ausência de provas dos elementos objetivos e subjetivos do
tipo, mas não a possibilidade ou impossibilidade de o enquadramento jurídico ser
alterado no acórdão. Incidência da Súmula 356/STF.
3. O segundo recurso especial, após juízo negativo de retratação pelo tribunal
local, só é cabível na forma de complementação, abordando eventuais novos
fundamentos acrescidos pela origem em relação às matérias objeto do juízo de
. A via não se presta a corrigir o recurso especial original, acrescentar-
retratação
lhe capítulos ou argumentos, notadamente quanto a matérias não submetidas ao
reexame do julgado e que já foram ou deviam ter sido objeto do primeiro recurso
especial. A reanálise da causa à luz de precedentes vinculantes não se confunde
com rejulgamento amplo da apelação.
4. No caso dos autos, o acórdão não expandiu sua fundamentação, limitando-se
a reconhecer que o julgado reexaminado à luz do
afirmava a
Tema 1.199/STF
Documento eletrônico VDA52104107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:16
Código de Controle do Documento: fd768642-ad27-42fa-a26a-d1d21579067a

.
existência de dolo e dano efetivos A presença ou ausência desses elementos
deveria ter sido discutida no recurso especial de origem, porque esses
Tanto assim que
.
fundamentos já estavam presentes naquele julgado
efetivamente o foram, embora sem sucesso ante a incidência dos óbices acima
elencados.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AgInt no REsp n. 1.842.368/RS
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
21/2/2025.

Ainda quanto a esse ponto, a determinação de retorno dos autos em momento
anterior, por este Sodalício, de modo algum orientou o Tribunal local a examinar a
controvérsia em toda a sua extensão. A repercussão geral discutia, de maneira abrangente, a
retroatividade da
por isso seria possível impactar a própria
Lei n. 14.230/2021,
caracterização do ato ilícito e desfazer a condenação em si, não apenas a discussão sobre a
responsabilidade pela multa, única tese recursal.
Então, o que se tem pendente de apreciação, neste momento, é o retorno
do primitivo agravo em recurso especial de fls. 2.646/2.655.
Em todo caso, o aludido apelo deve agora ser apreciado à luz da
em sua totalidade, pois o STJ tem acompanhado o entendimento da
Lei n. 14.230/2021
Suprema Corte e compreendido que o
influencia a análise da lei mais
Tema n. 1.199/STF
benéfica em outros aspectos para além dos termos estritos da tese fixada.
Sobre a
de qualquer modo, a parte interessada poderia se
Lei n. 14.230/2021,
manifestar por se tratar de direito superveniente que pode influenciar o desfecho do caso,
daí a sua complementação recursal ser dessa forma recebida, assim como a última
manifestação protocolada com o feito já devolvido a esta instância superior.
Retomando à questão de fundo, o próprio STF tem reconhecido a atipicidade
superveniente com fundamento na citada lei para julgar improcedentes os pedidos em
ações por improbidade:
, Relator Ministro Luiz
ARE n. 803.568 AgR-segundo-EDv-ED
Fux, Tribunal Pleno, DJe de
, Relator Ministro
6/9/2023; ARE n. 1.346.594 AgR-segundo
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de
, Relator
31/10/2023; RE n. 1.452.533 AgR
Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 21/11/2023.
Na esfera do Superior Tribunal de Justiça, a análise de incidência da lei nova
em feitos pendentes foi pacificada pela Primeira Seção:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
Documento eletrônico VDA52104107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:16
Código de Controle do Documento: fd768642-ad27-42fa-a26a-d1d21579067a

ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO
DIRETA
DE
ESCRITÓRIO
DE
ADVOCACIA. FRUSTRAÇÃO À LICITUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
DANO PRESUMIDO (IN RE IPSA). CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL.
SUPERVENIÊNCIA DA
EXIGÊNCIA DE PERDA
LEI N. 14.230/2021.
PATRIMONIAL EFETIVA.
RETROATIVIDADE. ABOLITIO.
TEMA 1.199/STF.
PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PREJUDICADOS.
1. A conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente, tipificada no
da
com a
art. 10, inciso VIII,
Lei n. 8.429/1992,
redação alterada pela
além de prever exclusivamente o dolo,
Lei n. 14.230/2021,
passou a exigir a comprovação de perda patrimonial efetiva para caracterização
como ato que causa lesão ao erário.
2. A possibilidade de condenação com base em dano presumido (in re ipsa) era
fruto de entendimento jurisprudencial, que não mais se coaduna com a nova
disposição legal da matéria.
3. Apesar de o Tema 1199 do STF não tratar especificamente da retroatividade
de tal dispositivo, impõe-se a sua aplicação no caso para reconhecer a
atipicidade superveniente da conduta baseada exclusivamente em dano
Precedentes das duas Turmas de Direito Público do STJ.
presumido ao erário.
4. Julgada extinta a punibilidade do embargante em razão da superveniente
atipicidade da conduta a ele imputada; e, por conseguinte, julgado prejudicados
os embargos de divergência.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção,
EREsp n. 1.288.585/RJ
DJEN de
)
4/12/2024.

Mais recentemente, os seguintes julgados sobre a incidência da
para discussões amplas, ou seja, não contempladas diretamente no
Lei n. 14.230/2021
:
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Tema n. 1.199/STF REsp n. 1.941.255/PR
Segunda Turma, DJEN de
, Relator Ministro
25/3/2025; AgInt no AREsp n. 1.568.466/RN
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de 18/3/2025.
Observe-se que essa perspectiva de análise do caso, conforme a legislação
mais benéfica, não tem relação com a etapa de retratação prevista no
do CPC,
art. 1.040
mas com a apreciação do próprio recurso especial, como corolário do princípio tempus
mesmo sendo a interposição anterior à vigência da mencionada
regit actum,
Lei n. 14.230/2021.
Passa-se, então, à análise daquele recurso.
O agravo reúne todas as condições para seu conhecimento. O especial,
quando interposto, apontava dissídio na interpretação do
o da LIA, sendo esse,
art. 8
Documento eletrônico VDA52104107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:16
Código de Controle do Documento: fd768642-ad27-42fa-a26a-d1d21579067a

precisamente, o tema debatido desde a apelação, encontrando-se prequestionado e inserido
na primeira insurgência recursal.
O aludido dispositivo foi significativamente alterado pela Lei n. 14.230/2021
e essa discussão pode ser apreciada neste momento, consoante a jurisprudência citada.
É importante comparar as redações do
o. O texto original previa:
art. 8

Art. 8o O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se
enriquecer ilicitamente e
até o limite do valor
stá sujeito às cominações desta lei
da herança.

A redação atual, por seu turno, assim dispõe:

Art. 8o O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se
enriquecer ilicitamente estão sujeitos
à obrigação de repará-lo até o
apenas
limite do valor da herança ou do patrimônio transferido.

O
o, primitivamente, permitia a sujeição dos sucessores, de modo geral,
art. 8
às sanções não personalíssimas previstas na lei. Tanto é assim que tal previsão
fundamentava a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o enunciado
original da
dispunha ser a multa transmissível "
'
Lei n. 8.429/1992
aos herdeiros, até o
'
limite do valor da herança , somente quando houver violação aos arts. 9° e 10° da referida
lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível quando a
" (
, Relator Ministro Herman
condenação se restringir ao art. 11
REsp n. 951.389/SC
Benjamim, Primeira Seção, DJe de
.
4/5/2011)
Agora, a LIA apenas estabelece que o sucessor responderá pelas obrigações
de reparar o dano ou de ressarcir o enriquecimento ilícito.
Houve claro estreitamento das cominações passíveis de atingir os sucessores,
não se legitimando mais a aplicação da multa, pois essa pena não foi mencionada
expressamente.
A regra atual incide no caso concreto, ainda não definitivamente julgado,
porque a aplicação das sanções deve observar a legislação em vigor ao tempo de se fixar a
reprimenda, o que se dá na via judicial para o contexto da improbidade administrativa.
Por isso o MPF não tem razão ao apontar a
quanto ao tema
Súmula n. 83/STJ
controvertido. A jurisprudência, realmente, era desfavorável à tese recursal. A
muda a base normativa para essa discussão.
Lei n. 14.230/2021
Documento eletrônico VDA52104107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:16
Código de Controle do Documento: fd768642-ad27-42fa-a26a-d1d21579067a

Alicerçou-se nessas linhas a decisão do STF (
, ao avaliar a
Tema n. 1.199)
revogação da figura culposa na improbidade, estabelecendo-se, no voto do Ministro Relator
do
, que a lei revogada não pode fundamentar a condenação judicial se a
RE n. 843.989
discussão "
". Acrescenta que isso decorre do "
tempus
ainda não foi finalizada
princípio do
regit actum", não sendo viável a "continuidade de uma investigação, de uma ação de
improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais
".
tipificada legalmente, por ter sido revogada
Se a pena de multa não se transmite mais aos sucessores, segundo a lei atual,
não há, neste momento, amparo para a sanção tal como ela foi estabelecida nas instâncias
de origem.
É preciso, ainda, antecipar uma distinção.
Este Tribunal compreende que, como regra, a redução do valor de multas
administrativas não retroage diante de legislação superveniente. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. PREVISÃO
.
EXPRESSA. NECESSIDADE
1. A jurisprudência da Primeira Turma vem entendendo pela de possibilidade de
retroação de lei mais benéfica nos casos que envolve penalidades administrativas,
por compreender que o
o, LV da Constituição da República traria princípio
art. 5
geral de Direito Sancionatório.
2. Acontece que no julgamento do Tema 1.199, o STF apontou a necessidade de
interpretação conjunta dos incisos XL e XXXVI, do
o da Constituição da
art. 5
República, devendo existir disposição expressa na legislação para se afastar o
princípio do tempus regit actum, porque a norma constitucional que estabelece a
retroatividade da lei penal mais benéfica está diretamente vinculada ao princípio
do favor libertatis, peculiaridade inexistente no Direito Administrativo
Sancionador, a exigir nova reflexão deste Tribunal sobre a matéria.
3. Não se mostra coerente (com o entendimento do STF) que se aplique o
postulado da retroatividade de lei mais benéfica aos casos em que se discute a
mera redução do valor de multa administrativa (portanto, muito mais brandos)
e, por outro lado, deixe-se de aplicar o referido princípio às demandas de
improbidade administrativa, cuja sanção é seguramente muito mais grave, com
.
consequência que chegam a se equiparar às do Direito Penal
4. Considerando os critérios delineados pelo STF, a rigor, a penalidade
administrativa deve se basear pelo princípio do tempus regit actum, salvo se
houver previsão autorizativa de aplicação do normativo mais benéfico posterior
às condutas pretéritas.
Documento eletrônico VDA52104107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:16
Código de Controle do Documento: fd768642-ad27-42fa-a26a-d1d21579067a

5. No caso, é incontroverso que: a) após a prática da infração, houve a
modificação do ato normativo que fixava a penalidade administrativa, pois,
embora tenha sido preservada a sanção em si, o valor da multa foi reduzido; b)
a aplicação retroativa da nova norma mais benéfica não se operou em razão da
aplicação da própria norma, mas sim em decorrência de determinação judicial
(acórdão recorrido), pelo que esta última decisão deve ser reformada.
6. Recurso especial provido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 2.103.140/ES
)
18/6/2024.

No mesmo sentido:
, Relator Ministro
AgInt no REsp n. 1.950.248/SP
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de 4/6/2025.
A circunstância de a improbidade ser apenada na via judicial,
exclusivamente, afasta a compreensão de não incidência dessa norma do
o da LIA
art. 8
após a reforma empreendida pela Lei n. 14.230/2021.
Isso porque as sanções fixadas pela Administração consideram o marco
temporal das normas vigentes ao tempo do ato administrativo, de forma que a revisão na
esfera judicial, em outro contexto normativo, importaria em retroatividade.
O que se tem, na improbidade, é a obediência ao princípio tempus regit actum
, como dito, porquanto se observam as normas vigentes ao tempo da tomada da própria
decisão judicial ao avaliar a reprimenda adequada, vedando-se a fixação ou a confirmação
de uma pena com base em norma não mais existente, revogada, tudo nos termos da tese
fixada no
.
Tema n. 1.199/STF
É dizer, portanto, que a aplicação da pena em si ainda não se aperfeiçoou, não
produzindo efeitos, senão depois da preclusão processual ou do trânsito em julgado, daí
não há falar em retroatividade, mas em adesão do decisório judicial sancionador da
improbidade à legislação que lhe é contemporânea.
Logo, diante da atual redação do
o da
não subsiste
art. 8
Lei n. 8.429/1992,
motivo para que os recorrentes respondam pela multa.
, conheço do agravo e dou provimento ao recurso
ANTE O EXPOSTO
especial para afastar a responsabilidade dos recorrentes pelo pagamento da multa civil
aplicada no âmbito da ação de improbidade.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52104107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:22:16
Código de Controle do Documento: fd768642-ad27-42fa-a26a-d1d21579067a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2019/0024310-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.440.445 /
SP
Números Origem: 00061548920108260032 34932010 61548920108260032
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS RODOLFO FONSECA TIGRE MAIA
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JORGE DE FARIA MALULY
AGRAVANTE
: THEREZINHA DE FARIA MALULY
AGRAVANTE
: TANIA REGINA DE FARIA MALULY
AGRAVANTE
: MONICA DE FARIA MALULY GUGLIELMI
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
LUÍS OTÁVIO CAMARGO PINTO E OUTRO(S) - SP086906
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES E OUTRO(S) - DF015553
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANTONIO BARRETO DOS SANTOS
ADVOGADO
: APARECIDO CARLOS SANTANA - SP065084
INTERES.
: SIDINEI GIRON
INTERES.
: ANDRADINA ESPORTE CLUBE
ADVOGADO
: APARECIDO CARLOS SANTANA - SP065084
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Dano ao Erário
SUSTENTAÇÃO ORAL
Assistiu ao julgamento o Dr. FLAVIO LUIZ YARSHELL, pelas partes AGRAVANTES:
JORGE DE FARIA MALULY, THEREZINHA DE FARIA MALULY, TANIA REGINA DE
FARIA MALULY e MONICA DE FARIA MALULY GUGLIELMI
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento
ao recurso especial e afastar a condenação dos sucessores do réu falecido ao pagamento
de multa civil, prevista na redação revogada do art. 8o da Lei n. 8.429/1992, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542506155245191845911@
2019/0024310-5 - AREsp 1440445
Documento eletrônico VDA52037909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 04/11/2025 19:38:52
Código de Controle do Documento: 22D35B74-2E41-47B4-9EA9-DD2E06B6AF7B